Tribunal: TJDFT
Processo: 0712697-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de Ação Rescisória ajuizada com o objetivo de desconstituir o v. acórdão proferido nos Embargos de Terceiro n. 0714615-23.2021.8.07.0009. Nos termos do art. 966, VII, do Código de Processo Civil, sustenta o Autor que obteve prova nova, consistente no depoimento de testemunha que, ao tempo da assinatura do contrato de fiança, presenciou o ex-cônjuge da embargante afirmar ser divorciado. Aduz, ainda, que o próprio executado confessa não ser mais casado, denotando sua má-fé. Requer, assim, a concessão de liminar para suspender a ação principal, e, no mérito, a procedência do pedido rescisório, a fim de rescindir o v. acórdão rescindendo. É a suma dos fatos. A análise da pretensão inicial em confronto com o acórdão que se pretende rescindir mostra, com bastante evidência, que o caso não se amolda a nenhum dos requisitos do art. 966 do CPC, o qual transcrevo: Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando: I - se verificar que foi proferida por força de prevaricação, concussão ou corrupção do juiz; II - for proferida por juiz impedido ou por juízo absolutamente incompetente; III - resultar de dolo ou coação da parte vencedora em detrimento da parte vencida ou, ainda, de simulação ou colusão entre as partes, a fim de fraudar a lei; IV - ofender a coisa julgada; V - violar manifestamente norma jurídica; VI - for fundada em prova cuja falsidade tenha sido apurada em processo criminal ou venha a ser demonstrada na própria ação rescisória; VII - obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável; VIII - for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos. Como narrado, o pedido de rescisão do v. acórdão tem escopo no inciso VII do dispositivo legal acima reproduzido, fundando-se, assim, em alegação de prova nova, premissa esta, contudo, não verificável na espécie. Não há como considerar o testemunho do funcionário que colheu a assinatura do fiador como prova nova, porquanto a menção à "prova nova" no inciso VII do artigo 966 refere-se à documento que já existia à época da prolação do Julgado rescindendo, mas que a parte desconhecia a sua existência, ou dela não pôde fazer uso no Juízo de origem por motivo alheio à sua vontade. No caso, os elementos constantes nos autos não permitem inferir a alegada impossibilidade de o Autor obtê-las de forma a fazer uso no Juízo de origem por motivo alheio à sua vontade. Referida testemunha já era conhecida à época da prolação do Decisum rescindendo e dela poderia ter feito uso no momento processual adequado. Portanto, a "prova nova" invocada pelo Autor não se presta a amparar a pretensão rescisória. A propósito: AÇÃO RESCISÓRIA. REVELIA. COISA JULGADA. DIREITO INDISPONÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C DEVOLUÇÃO DE IMÓVEL. REVELIA. PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS FORMULADOS. TERRACAP. PROVA NOVA CAPAZ DE ASSEGURAR JULGAMENTO FAVORÁVEL. ARTIGO 966, INCISO VII, DO CPC. COMPROVANTE DE QUITAÇÃO DA DÍVIDA. IMPROCEDÊNCIA DO JUÍZO RESCINDENTE. JUÍZO RESCISÓRIO PREJUDICADO. 1. Ação rescisória ajuizada com fundamento na existência de prova nova, visando à desconstituição da sentença que, proferida em ação de rescisão de contrato c/c devolução de imóvel movida pela TERRACAP, julgou procedentes os pedidos autorais. 2. Na presente ação rescisória a ré foi devidamente citada, contudo, não apresentou contestação, operando-se a sua revelia. Todavia, não se aplicam, no presente caso, os seus efeitos, posto que a controvérsia versa sobre questão de ordem pública que constitui direito indisponível, devendo-se aplicar o disposto no art. 345, inciso II, do CPC. 3. Segundo dicção do artigo 966, inciso VII, do CPC, a decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável. 4. No processo originário a ré se tornou revel e a sentença foi proferida três meses após a sua citação por oficial de justiça. Não interpôs recurso de apelação, limitando-se a peticionar nos autos requerendo que o juiz sentenciante exercesse juízo de retratação em face do pagamento da dívida, o que não foi acolhido, tendo a sentença transitado em julgado. 5. Verifica-se que a ora autora não exerceu seu direito de defesa no momento oportuno na ação originária, quando poderia tê-lo feito, o que não pode ser corrigido mediante o manejo da ação rescisória, haja visa que a prova nova que fundamenta a ação rescisória deve se referir a um fato que tenha sido alegado na ação originário. 8. Não configura documento novo, para fins de cabimento da ação rescisória, aquele que a parte deixou de levar a juízo por desídia ou negligência. (STJ, EDcl no REsp 815567). 9. Ação rescisória julgada improcedente. (TJDFT, Acórdão 1170024, 07171964320188070000, Rel. Des. CESAR LOYOLA, 2a Câmara Cível, julgado em 6/5/2019, DJe 4/6/2019). Ademais, nota-se que o acórdão rescindendo funda-se em premissa independente, consubstanciada na apresentação de documento de identificação do fiador junto ao contrato com a informação de que é casado. Na verdade, pretende o Autor a rediscussão do mérito da causa, com a reabertura da fase de especificação de prova, sendo certo, contudo, que a ação rescisória não pode ser usada como sucedâneo recursal, em razão do seu caráter excepcional. A análise de matéria transitada em julgado e protegida pela coisa julgada somente tem cabimento quando a decisão estiver maculada por vício de extrema gravidade, não verificado no caso. Ante o exposto, tendo em vista a impossibilidade do manejo da ação rescisória, indefiro a inicial e extingo o processo em face da falta de condições específicas para a ação rescisória (art. 966 do CPC). R. P. I. Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se. Brasília, 31 de maio de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator